Tribunal: TJSP
Processo: 2137807-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO EXCEPCIONAL. DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE. USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Conhecimento excepcional do recurso. Ação declaratória de propriedade pela usucapião. Competência do Juízo Universal Falimentar.
Manutenção da decisão.
Recurso não provido.